Tribunal: TJDFT
Processo: 0732068-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0732068-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AROLDO JOSE DOS SANTOS DESPACHO Conforme requerido pelo agravante na petição de ID. Num. 32050649, defiro o pedido de dilação do prazo por 10 (dez) dias para que apresente a localização do agravado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de janeiro de 2022 15:46:00. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora